Tribunal: TCU
Processo: 008.863/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 34/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1222/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.863/2025-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acy Vitor Rangel Silverio (XXX.141.547-XX); Adauto Doroteu de Macêdo Junior (XXX.676.878-XX); Adriano Reis Portes Pinto (XXX.553.005-XX); Adriel Estefanio Bernardo (XXX.090.047-XX); Aike Cairo Pinheiro (XXX.527.231-XX); Alanis Kelly Alves Sampaio Guimarães (XXX.791.856-XX); Alanis da Costa Galvao Amorim (XXX.958.041-XX); Aldrey Lopes Parente (XXX.023.404-XX); Alex Victor de Oliveira Angelo (XXX.154.527-XX); Alexandra de Araujo Silva Monteiro (XXX.656.387-XX); Alexandre Bortolasse Pereira Borba (XXX.701.997-XX); Alexandre Marques Blaszkowski (XXX.734.628-XX); Alexsandro Maciel Machado (XXX.379.897-XX); Ali Hassan Cheaito (XXX.028.868-XX); Aline de Andrade (XXX.927.277-XX); Alvaro Braga Reis Ferreira (XXX.185.847-XX); Alvaro Caetano Muniz Zancanaro (XXX.479.688-XX); Alvaro Damm da Costa (XXX.568.520-XX); Alysson Custódio Nascimento (XXX.644.037-XX); Amanda Fernandes de Moraes (XXX.829.080-XX); Amanda Neves Eiras (XXX.548.337-XX); Amanda do Couto Liger (XXX.279.247-XX); Ana Beatriz Freitas de Melo (XXX.624.137-XX); Ana Beatriz Magalhaes Filadelfo (XXX.851.487-XX); Ana Beatriz Melo Lobo da Silva (XXX.287.802-XX); Ana Beatriz Telles Martins (XXX.082.637-XX); Ana Beatriz da Cunha Belmiro (XXX.177.407-XX); Ana Beatriz de Souza Jeronimo (XXX.064.527-XX); Ana Carolina Lessa Frem (XXX.630.997-XX); Ana Caroline Marcelino Machado (XXX.810.097-XX); Ana Caroline Rocha Teixeira (XXX.167.907-XX); Ana Clara Feitoza de Carvalho (XXX.559.257-XX); Ana Clara Ribeiro de Paula (XXX.939.037-XX); Ana Claudia do Nascimento Nunes (XXX.118.757-XX); Ana Flavia Nunes Cavalcanti (XXX.496.004-XX); Ana Gabrielle Trindade Melo (XXX.301.667-XX); Ana Julia de Oliveira Santos (XXX.724.217-XX); Ana Karolyna Carvalho da Silva (XXX.191.747-XX); Ana Luisa Oliveira de Castro (XXX.601.167-XX); Ana Luiza Aleixo de Matos (XXX.284.367-XX); Ana Luiza Rodrigues Constancio (XXX.186.989-XX); Anderson Biancardi de Lima (XXX.143.707-XX); Andre Marcos Domingues Venancio (XXX.301.587-XX); Andressa Eduarda Silva Peixoto (XXX.009.667-XX); Andrezza Araujo Oliveira (XXX.758.717-XX); André Marques Pedrosa (XXX.126.816-XX); Anna Beatriz de Almeida Parreira (XXX.583.827-XX); Anna Karla Barcellos da Silva (XXX.358.047-XX); Anna Leticia Castro de Oliveira (XXX.842.331-XX); Anna Luísa Araújo Farias (XXX.000.061-XX); Anthony Coelho Bento (XXX.352.836-XX); Anthony Ferreira de Oliveira (XXX.537.887-XX); Antonio Bento Fuchs da Silveira (XXX.578.680-XX); Antonio Johann Gibson Sousa Moura (XXX.539.022-XX); Antônio Henrique Dubal Martins Souza (XXX.784.023-XX); Antônio José Cezar Batista da Cruz (XXX.504.825-XX); Arilson Pereira da Silva Júnior (XXX.522.085-XX); Armando Arruda Sobreira de Siqueira Figueiredo (XXX.646.754-XX); Arthur Batista Macedo (XXX.789.541-XX); Arthur Leí Fernandes Nunes (XXX.697.789-XX); Arthur Machado Mendes (XXX.853.037-XX); Arthur Martinez Castro (XXX.009.327-XX); Arthur Miguel Cabral de Melo (XXX.251.314-XX); Arthur Monteiro Mourão (XXX.794.399-XX); Arthur Penco Simoes (XXX.801.482-XX); Arthur Pereira Andrade de Souza (XXX.608.187-XX); Arthur Ruis Ferreira dos Santos (XXX.528.237-XX); Arthur Thales dos Santos da Silva (XXX.467.627-XX); Arthur da Costa Cabral (XXX.036.727-XX); Arthur de Quadros Martins (XXX.328.450-XX); Artur Consolino Silva (XXX.106.978-XX); Artur Manoel Andrade de Castro (XXX.712.357-XX); Asael Levi do Amor Divino dos Santos (XXX.985.757-XX); Augusto César Cadore Pierezan (XXX.377.880-XX); Beatriz Lima Estrela da Silva (XXX.886.777-XX); Beatriz Soares Menezes (XXX.846.103-XX); Beatriz Vasconcelos Roque (XXX.006.227-XX); Bernardo Barros da Silva Cipolla (XXX.016.507-XX); Bernardo Coutinho da Silva (XXX.636.997-XX); Bernardo Neves da Conceicao (XXX.046.327-XX); Bernardo Santana Abreu Martins Pereira (XXX.259.727-XX); Bernardo de Araujo Cravinho (XXX.421.457-XX); Bernardo de Castro Linhares Marques da Cruz (XXX.291.661-XX); Berthier Pereira Peixoto Neto (XXX.187.411-XX); Bianca Franca da Costa (XXX.923.777-XX); Bianca da Silva Ribeiro (XXX.070.997-XX); Breno Frazao de Oliva Cabral (XXX.740.537-XX); Breno Mateus Frossard (XXX.923.426-XX); Breno Pereira da Silva (XXX.693.497-XX); Bruno Alexandre Pinto da Silva (XXX.315.796-XX); Bruno Carvalho Braz de Oliveira (XXX.075.187-XX); Bruno Esteves Ribeiro (XXX.277.767-XX); Bruno Mileo Gregatti Tucci Garcia (XXX.485.666-XX); Bruno Moré Barboza (XXX.190.290-XX); Bruno Pereira Cyrne (XXX.482.746-XX); Bruno Ribeiro de Souza Terra (XXX.828.457-XX); Bruno Rodrigues Barros (XXX.612.296-XX); Bruno Thiago dos Santos Miguez (XXX.285.658-XX); Bryan Henriques de Souza (XXX.150.137-XX); Caetano Luiz Borges Dolzan (XXX.834.658-XX); Caetano de Franca da Silva (XXX.561.887-XX); Caio Alves Vieira Baptista (XXX.743.457-XX); Caio Fabio Furquim Werneck Leite (XXX.760.639-XX); Caio Fraga Pereira (XXX.539.477-XX); Caio Gonçalves Neves (XXX.304.297-XX); Caio Henrique Alves Pereira (XXX.295.317-XX); Caio Henrique Sant' Anna Conceição (XXX.644.487-XX); Caio Lino Nobrega da Silva (XXX.981.947-XX); Caio Luiz Ciodaro (XXX.270.867-XX); Caio Matheus da Silva Espindola (XXX.962.527-XX); Caio Nascimento Bonfim Toledo (XXX.181.597-XX); Caio Pelagio Soares da Silva (XXX.136.457-XX); Caio Schops Santos (XXX.428.166-XX); Caio Soares Oliveira de Vasconcelos (XXX.249.467-XX); Caio Teodoro Sales da Rocha (XXX.995.587-XX); Caio Teodoro da Silva Medeiros (XXX.646.743-XX); Caique Abreu de Albuquerque (XXX.314.567-XX); Caique e Santos Linhares (XXX.525.077-XX); Calebe Sousa Pereira (XXX.440.842-XX); Calebe da Silva de Lima Souza (XXX.282.867-XX); Camila Vicente Ameixoeira da Silva (XXX.240.947-XX); Camily Vitoria Mangueira Soares (XXX.429.857-XX); Carlos Alberto Ferreira da Silva Neto (XXX.381.973-XX); Carlos Augusto da Silva de Bacellos (XXX.260.867-XX); Carlos Daniel Ferreira Hott (XXX.910.137-XX); Carlos Eduardo Blanco Guevara Vieira (XXX.533.587-XX); Carlos Eduardo Brandão Coutinho (XXX.250.477-XX); Carlos Eduardo Medeiros Ferreira (XXX.660.076-XX); Carlos Henrique Oliveira Cunha (XXX.718.147-XX); Carlos Henrique Tavares Pessanha (XXX.556.577-XX); Carlos Henrique Tavares Ramiro de Assis (XXX.718.674-XX); Carlos Magno Pereira Machado (XXX.278.877-XX); Carlos Miguel Silva Moreira (XXX.224.312-XX); Carlos Miguel de Arruda Cavalcante (XXX.011.297-XX); Carolina de Lima Barros (XXX.629.057-XX); Carolina de Paula Correa (XXX.331.417-XX); Cassiano Cavalcante Canavezes (XXX.046.727-XX); Cassio Menezes do Carmo (XXX.648.637-XX); Catarina Figueira Goulart (XXX.577.909-XX); Caua Abner dos Santos Fialho (XXX.439.027-XX); Caua Dias dos Santos (XXX.562.237-XX); Caua Guilherme Coutinho Lourenco (XXX.065.687-XX); Caua Martins Miranda (XXX.967.377-XX); Caua Mateus Cunha Oliveira (XXX.339.347-XX); Caua Pablo de Sa Ferreira (XXX.591.287-XX); Caua Patrocinio de Farias (XXX.930.327-XX); Caua Santana de Araujo (XXX.162.697-XX); Caua de Freitas Barreto (XXX.866.547-XX); Cauan Pinto da Silva (XXX.548.367-XX); Caue Fontes Vargas de Almeida (XXX.542.257-XX); Caue Lins Lobato Nery Oliveira (XXX.508.077-XX); Caue dos Santos Cardoso (XXX.269.375-XX); Cauã Moreira Ribeiro (XXX.465.937-XX); Cesar Bansemer Martins Pereira (XXX.661.477-XX); Charles Leonidas Pimentel (XXX.153.637-XX); Christian de Lima Couto (XXX.224.687-XX); Christopher Petter Sena (XXX.349.887-XX); Christopher Wolfstein Truppel (XXX.792.219-XX); Claudio Erick de Holanda Fontenele (XXX.830.473-XX); Dalva dos Santos da Costa (XXX.575.837-XX); Daniel Arruda de Aguiar (XXX.394.527-XX); Daniel Bezerra Lima (XXX.462.841-XX); Daniel Cesar Ferreira de Oliveira (XXX.457.557-XX); Daniel Costa Junior (XXX.216.957-XX); Daniel Daflon Crivellari (XXX.317.927-XX); Daniel Dake Moreira (XXX.494.438-XX); Daniel Nascimento de Sousa (XXX.338.927-XX); Daniel Ribeiro Xavier Alves (XXX.210.607-XX); Daniel Torres Dias (XXX.490.224-XX); Daniel de Matos Felippetti Mariano (XXX.162.189-XX); Daniel de Oliveira Viana Sanches (XXX.423.457-XX); Daniel dos Santos Chaves (XXX.716.983-XX); Daniela de Lemos Oliveira (XXX.247.457-XX); Danilo Ferreira Gabry (XXX.117.827-XX); Davi Almeida de Araujo (XXX.039.093-XX); Davi Araujo Freitas (XXX.406.763-XX); Davi Cabral Lacerda (XXX.843.577-XX); Davi Dias dos Santos (XXX.763.347-XX); Davi Felix Canto Costa (XXX.954.061-XX); Davi Ferreira da Silva (XXX.140.257-XX); Davi Oliveira Costa (XXX.319.061-XX); Davi Schuley Guedes Rodrigues (XXX.305.797-XX); Davi da Conceicao da Rocha (XXX.359.087-XX); Davi de Lima Brito (XXX.336.247-XX); Davi de Oliveira Santos (XXX.219.557-XX); Davi de Souza Salerno (XXX.329.417-XX); Davi dos Santos Martins Conceicao (XXX.560.007-XX); David Caua Silva de Carvalho (XXX.562.037-XX); Davison Silva Martins (XXX.479.967-XX); Debora Rodrigues Beninca (XXX.546.237-XX); Denilson Matheus Ozorio de Freitas (XXX.597.108-XX); Denison Monteiro Lima Zacarias (XXX.564.138-XX); Diego Calado de Mattos (XXX.710.447-XX); Diogo Goncalves Menezes (XXX.221.187-XX); Diogo Rosa Gomes Soares (XXX.168.927-XX); Diogo de Sousa Schissatti (XXX.121.848-XX); Diva Cristina Miranda Santos Silva (XXX.341.007-XX); Edison da Silva de Araujo (XXX.359.227-XX); Edson Gabriel de Oliveira e Silva (XXX.042.974-XX); Eduarda Andrade Cavalieri Valle (XXX.416.237-XX); Eduarda Vilardo Gil de Sousa (XXX.926.637-XX); Eduarda de Sousa Soares (XXX.268.887-XX); Eduardo Camacho Ribeiro (XXX.985.457-XX); Eduardo Forgiarini (XXX.376.500-XX); Eduardo Gonçalves Crespo de Melo (XXX.488.297-XX); Eduardo Luiz Pereira Marques (XXX.530.147-XX); Eduardo Otero Woll (XXX.241.317-XX); Eduardo Rech (XXX.519.059-XX); Eduardo Santos Morais (XXX.546.337-XX); Eliaquim Eliabe dos Santos Silva (XXX.803.614-XX); Elias Rodrigues dos Santos (XXX.917.541-XX); Emanuel Francisco Ferreira Brum (XXX.070.686-XX); Emanuel Machado da Silva (XXX.716.620-XX); Emanuelle da Silva Macedo (XXX.413.277-XX); Emille Mayara de Oliveira Souza (XXX.187.737-XX); Emilly Victoria Fernandes Arrais (XXX.597.767-XX); Enzo Anselmi dos Santos (XXX.167.407-XX); Enzo Castro Burlini Delmonego (XXX.245.157-XX); Enzo Coelho Silva (XXX.034.167-XX); Enzo Hiroyuki Alves Iwaya (XXX.227.308-XX); Enzo Siqueira Mourao Bezerra (XXX.815.477-XX); Erick Gustavo dos Santos de Brito (XXX.575.422-XX); Erick Sabino Ferro Vasques (XXX.484.587-XX); Erik Angelo de Oliveira (XXX.210.697-XX); Erik Dias de Oliveira Correia (XXX.879.417-XX); Ester Edithe Alfaia Cordeiro (XXX.653.939-XX); Estevao Chaves Batista Torres (XXX.081.977-XX); Eulálio Vieira Barros Neto (XXX.716.693-XX); Evandro da Silva Lima (XXX.210.674-XX); Everson Marqui Junior (XXX.254.487-XX); Everson Sabara Leandro Alves (XXX.180.657-XX); Fabio Daniel Lacorte Toledo (XXX.181.258-XX); Fabricio Claudino da Rocha Duarte (XXX.919.910-XX); Fabricio Oliveira Zeferino (XXX.980.217-XX); Fabrizio Goncalves Santuchi Junior (XXX.594.737-XX); Felipe Claudino dos Santos (XXX.248.977-XX); Felipe Eduardo Guimarães Pereira (XXX.141.376-XX); Felipe Ferreira Borges (XXX.220.977-XX); Felipe Franco Ferreira (XXX.039.267-XX); Felipe Issao Mechereffe Wong (XXX.986.819-XX); Felipe Kanhet da Silva (XXX.976.147-XX); Felipe Leal Pessoa de Mello (XXX.087.817-XX); Felipe Lins Barbosa Mousinho (XXX.714.197-XX); Felipe Mendes Finamor (XXX.138.140-XX); Felipe Pereira da Silva (XXX.296.987-XX); Felipe Queiroz Assis (XXX.060.647-XX); Felipe Souza de Abreu (XXX.462.377-XX); Felipe Vidal Moreira de Souza (XXX.865.801-XX); Felipe da Silva Pavao (XXX.498.157-XX); Felipe de Carvalho Soares de Mendonça (XXX.465.411-XX); Fernanda Rebeca Silva Rodrigues (XXX.222.064-XX); Fernando Cesar de Souza Furtado (XXX.218.837-XX); Fernando Pacheco da Rosa Neto (XXX.457.604-XX); Filipe Martins de Almeida (XXX.600.277-XX); Filipe Novaes Reis de Menezes (XXX.576.237-XX); Flavya Maria Dias da Rocha (XXX.614.666-XX); Francisco Tardem Ferreira (XXX.952.047-XX); Franco Marques Pastore (XXX.964.256-XX); Franklim Luis Santos Freitas (XXX.160.507-XX); Franklin Braga de Oliveira (XXX.378.228-XX); Gabriel Altoe Batista (XXX.749.927-XX); Gabriel Araújo Falcão (XXX.987.774-XX); Gabriel Baptista Oliveira (XXX.956.537-XX); Gabriel Bessoni Canela (XXX.142.507-XX); Gabriel Cardoso de Souza (XXX.275.557-XX); Gabriel Couto Bento (XXX.357.257-XX); Gabriel Dediemes Marques Aguiar (XXX.272.706-XX); Gabriel Emanuel Eiterer (XXX.339.496-XX); Gabriel Fajoli de Araujo (XXX.777.787-XX); Gabriel Fernandes Monteiro (XXX.323.867-XX); Gabriel Ferreira Picanco (XXX.773.187-XX); Gabriel Gomes de Moraes (XXX.887.927-XX); Gabriel Guimarães de Zotti (XXX.573.150-XX); Gabriel Henrique Costa Dias (XXX.915.427-XX); Gabriel Henrique Silva Louly (XXX.097.511-XX); Gabriel Lemes Silverio Cardoso Farias (XXX.481.084-XX); Gabriel Luiz de Morais Bichini (XXX.928.608-XX); Gabriel Marques Degani (XXX.185.691-XX); Gabriel Moreira Leal (XXX.203.307-XX); Gabriel Moreira Luciano Silva (XXX.032.297-XX); Gabriel Nascimento Ribeiro (XXX.861.047-XX); Gabriel Nunes Santos Lustosa (XXX.973.897-XX); Gabriel Oliveira de Queiroz (XXX.841.822-XX); Gabriel Oscar Martins Rodrigues (XXX.512.314-XX); Gabriel Pavao Chimer da Silva (XXX.200.887-XX); Gabriel Rodrigues Alvarenga Pereira (XXX.119.867-XX); Gabriel Sereno Vieira (XXX.373.407-XX); Gabriel Silva Miranda (XXX.661.297-XX); Gabriel Theodoro da Silva Oliveira (XXX.796.804-XX); Gabriel Timbó Vieira (XXX.938.577-XX); Gabriel Trevisan Melfi Andreassa (XXX.543.179-XX); Gabriel da Rosa Pena (XXX.337.717-XX); Gabriel da Silva Ferreira (XXX.819.717-XX); Gabriel da Silva Magalhaes (XXX.346.137-XX); Gabriel de Mesquita Leal Pereira (XXX.180.637-XX); Gabriel de Souza Bacellar Almeida (XXX.575.917-XX); Gabriel de Souza de Almeida (XXX.523.427-XX); Gabriele Vitória de Mendonça Soares (XXX.560.638-XX); Gabrielle Ribeiro Franca (XXX.546.094-XX); Gabrielly Silva Gomes Valerio (XXX.647.656-XX); George Oliveira Rodrigues (XXX.699.997-XX); Germano da Veiga Mallmann (XXX.100.920-XX); Giovana Lara Fontenele de Azevedo (XXX.896.823-XX); Giovana de Assis Silva (XXX.503.577-XX); Giovanna Mendes Batista (XXX.036.437-XX); Giulianna Bianco Geres (XXX.842.618-XX); Gleyson Bruno Barbosa de Santana Teixeira (XXX.617.447-XX); Guilherme Alexandre Vieira Freitas (XXX.690.550-XX); Guilherme Americo da Silva (XXX.917.027-XX); Guilherme Araujo Fernandes (XXX.202.017-XX); Guilherme Aurélio de Araújo (XXX.733.110-XX); Guilherme Baitelo (XXX.174.758-XX); Guilherme Bonatto Silveira (XXX.179.850-XX); Guilherme Esquerdo Pereira (XXX.906.007-XX); Guilherme Ferreira de Souza Guimaraes (XXX.269.717-XX); Guilherme Givanildo Silva (XXX.931.374-XX); Guilherme Lima de Aguiar (XXX.578.137-XX); Guilherme Michael Barbosa da Silva (XXX.604.464-XX); Guilherme Moreira de Carvalho (XXX.211.027-XX); Guilherme Pereira Pena (XXX.257.057-XX); Guilherme Sacramento Fernandes (XXX.035.497-XX); Guilherme Santos Roque Capitulino de Queiroz (XXX.604.794-XX); Guilherme Santos de Campos (XXX.815.187-XX); Guilherme Theodoro Lima Sampaio (XXX.048.677-XX); Guilherme Tomaz Ferreira (XXX.798.972-XX); Guilherme Valim Reis (XXX.993.667-XX); Guilherme da Silva Araujo (XXX.730.977-XX); Guilherme da Silva Raposo (XXX.424.403-XX); Guilherme de Castro Costa Porto Mattos (XXX.971.537-XX); Guilherme de Freitas Rodrigues Moreira (XXX.415.967-XX); Guilherme dos Santos Coelho (XXX.047.307-XX); Gustavo Carpejani Raimundo (XXX.640.641-XX); Gustavo Cerqueira Guilherme (XXX.851.965-XX); Gustavo Correa de Oliveira (XXX.326.457-XX); Gustavo Fagundes Ferreira (XXX.015.086-XX); Gustavo James Ibiapina Carvalho (XXX.541.351-XX); Gustavo Lopes Ló (XXX.389.631-XX); Gustavo Machado Freitas (XXX.692.476-XX); Gustavo Machado de Oliveira (XXX.512.047-XX); Gustavo Marques do Nascimento (XXX.188.177-XX); Gustavo Mendes de Oliveira (XXX.946.997-XX); Gustavo Monteiro Rosario Nicolau (XXX.985.527-XX); Gustavo Monteiro de Paula (XXX.766.168-XX); Gustavo Nascimento da Silva (XXX.462.927-XX); Gustavo Puhlmann Ferreira da Costa Filho (XXX.143.157-XX); Gustavo Reis Nogueira (XXX.294.687-XX); Gustavo da Costa Pinheiro (XXX.543.092-XX); Gustavo de Paula Santos (XXX.990.457-XX); Heitor Ferreira Rodrigues (XXX.501.074-XX); Heitor Meneghetti (XXX.345.778-XX); Heitor Souza Toledo Rodrigues (XXX.415.087-XX); Henrique Meirelles Calmon Ribeiro (XXX.758.298-XX); Henrique Riente Ribeiro (XXX.872.937-XX); Henrique Veras Rodrigues (XXX.221.697-XX); Henrique Werneck de Carvalho (XXX.853.227-XX); Henry Gabriel Dielle da Silva (XXX.653.877-XX); Higor Bruno Melo da Silva (XXX.012.944-XX); Higor Gabriel Silva Pedrosa (XXX.440.354-XX); Hugo Lopes da Costa (XXX.027.347-XX); Hugo Rodrigues de Faria (XXX.507.527-XX); Hugo de Souza Soares (XXX.078.417-XX); Hyago Rubira Barros (XXX.204.290-XX); Iago Garbin Bueno (XXX.871.418-XX); Iago Gomes dos Santos (XXX.124.607-XX); Ian Gabriel Black Chaves (XXX.367.627-XX); Ian de Assuncao Barbosa (XXX.892.091-XX); Icaro Caua da Costa Lima (XXX.290.934-XX); Igor Bernardo Romero Beninca (XXX.995.647-XX); Igor Novaes Costa (XXX.317.647-XX); Igor Ottoni Barbosa (XXX.770.777-XX); Igor Rodrigo Pereira de Carvalho Rodrigues (XXX.440.067-XX); Igor Romao Ribeiro (XXX.951.517-XX); Igor Valente Cespe Barbosa (XXX.172.347-XX); Igor de Oliveira Assis (XXX.604.387-XX); Ilmar Macedo Alves Junior (XXX.645.095-XX); Iridio Gabriel de Santana Terra (XXX.931.097-XX); Isabela Cristina Duarte da Silva (XXX.329.557-XX); Isabela Targino Silvestre Penedo (XXX.908.190-XX); Isabella Cesar dos Santos (XXX.836.856-XX); Isabella Vitoria Dimas Prudencio (XXX.895.457-XX); Isabely Aguiar de Figueiredo Silva (XXX.745.157-XX); Isaque Nicolini de Oliveira Motta (XXX.661.937-XX); Isaque Ramos Pereira (XXX.586.397-XX); Isaque dos Santos Macedo Lucas (XXX.144.957-XX); Israel Goncalves Facundes Valente Ribeiro (XXX.015.117-XX); Italo Alcala Duarte de Souza (XXX.764.855-XX); Italo Luis Martins de Lima (XXX.176.907-XX); Italo Silva do Espirito Santo (XXX.863.855-XX); Iuri de Souza Silva (XXX.008.837-XX); Ivan Dória Sant Ana (XXX.496.439-XX); Jadi de Souza Campos (XXX.631.427-XX); Jaiany da Silva Frem (XXX.999.447-XX); James Edwilde Batista Júnior (XXX.974.183-XX); Jamily Silva Mariano (XXX.311.647-XX); Jancer Jose Teixeira Junior (XXX.954.072-XX); Jandson Albuquerque Alves (XXX.119.693-XX); Jayme Cardoso de Oliveira Almeida (XXX.631.507-XX); Jean Carlos Florido Modesto (XXX.813.517-XX); Jean Felipe de Souza Soares Alves (XXX.906.967-XX); Jean Michel Braga Sousa Rangel (XXX.203.595-XX); Jean da Silva Cruz (XXX.329.017-XX); Jeniffer Auer Rocha (XXX.426.107-XX); Jesiel Junior da Silva Medeiros (XXX.227.487-XX); Jeziel Santos Souza (XXX.577.135-XX); Jhonatan dos Santos Silva (XXX.858.477-XX); Jim Akiyama (XXX.103.109-XX); Joao Antonio de Jesus Gadelha (XXX.043.537-XX); Joao Campo Dall Orto Costa (XXX.869.635-XX); Joao Eduardo Moro Hoffmann (XXX.827.270-XX); Joao Felipe Teixeira Reis (XXX.885.692-XX); Joao Felipe de Azevedo Nogueira (XXX.369.087-XX); Joao Francisco Amorim Magliano (XXX.850.587-XX); Joao Gabriel Alves Lima (XXX.863.954-XX); Joao Gabriel Ferreira da Silva (XXX.704.107-XX); Joao Gabriel Goulart Faziolato (XXX.062.887-XX); Joao Gabriel Madureira de Almeida (XXX.359.957-XX); Joao Guilherme Meirelles de Souza (XXX.719.337-XX); Joao Guilherme Teixeira Correa (XXX.979.497-XX); Joao Guilherme Teodoro Balbino (XXX.557.359-XX); Joao Henrique Farias Lima Machado (XXX.441.363-XX); Joao Luis Rodrigues de Matos (XXX.142.037-XX); Joao Marcelo Santana Penedo (XXX.180.217-XX); Joao Marcos Lessa Aleixo (XXX.854.597-XX); Joao Mateus Conceicao de Araujo (XXX.407.117-XX); Joao Paulo Aleixo Afonso Viana (XXX.380.957-XX); Joao Pedro Borghesi Ferreira Cordeiro (XXX.136.777-XX); Joao Pedro Ferreira Miguel (XXX.801.377-XX); Joao Pedro Fontes da Silva (XXX.205.557-XX); Joao Pedro Gomes da Costa (XXX.540.437-XX); Joao Pedro Lima dos Santos (XXX.030.027-XX); Joao Pedro Mello de Oliveira (XXX.310.367-XX); Joao Pedro Monsores Goncalves (XXX.302.077-XX); Joao Pedro Nascentes da Silva (XXX.098.767-XX); Joao Pedro Nogueira de Santana (XXX.626.937-XX); Joao Pedro Randel Faller (XXX.517.627-XX); Joao Pedro Souza Ribeiro (XXX.118.937-XX); Joao Pedro de Andrade dos Santos Borges (XXX.228.397-XX); Joao Rafael Costa Ferreira da Silva (XXX.396.154-XX); Joao Vicente de Souza Rangel (XXX.414.367-XX); Joao Victor Cordeiro de Araujo (XXX.643.157-XX); Joao Victor Mattos da Silva Amorim (XXX.201.745-XX); Joao Victor Oliveira de Souza (XXX.705.857-XX); Joao Victor da Silva Francisco (XXX.559.257-XX); Joao Victor do Nascimento Rego Souza (XXX.247.637-XX); Joao Vitor Alves Baeta Martins (XXX.973.897-XX); Joao Vitor Freitas Costa (XXX.808.257-XX); Joao Vitor Naves Magalhaes (XXX.481.866-XX); Joao Vitor Pereira da Silva (XXX.653.197-XX); Joao Vitor da Silva Lima (XXX.541.417-XX); Joao Wagner Macedo Costa (XXX.665.451-XX); Joaquim Lourenco Wagner dos Santos (XXX.655.430-XX); Joel Gomes Melo (XXX.654.594-XX); Joeser Freitas da Rosa (XXX.759.097-XX); Jonatas Oliveira de Carvalho (XXX.600.817-XX); Jonathan Rodrigues Damasio (XXX.994.697-XX); Jorge Antonio Rodrigues Dias (XXX.384.777-XX); Jorge Miguel Maluf (XXX.656.686-XX); Jorge Peres Godoy (XXX.362.920-XX); Jose Francisco Goncalves Leal (XXX.959.907-XX); Jose Victor do Nascimento Cunha (XXX.777.777-XX); Josias Ben Ferreira Cavalcante (XXX.460.752-XX); Josue Luz Brito Pacheco (XXX.953.642-XX); Josue Silvino da Silva Filho (XXX.963.194-XX); José Vitor Rodrigues Pereira Lemos (XXX.186.497-XX); João Carlos de Carvalho Bispo (XXX.981.326-XX); João Cláudio Chamone Cardozo (XXX.101.956-XX); João Gabriel de Andrade Silva (XXX.891.653-XX); João Guilherme Albino do Nascimento (XXX.251.687-XX); João Guilherme Moreira Martins de Santana (XXX.539.277-XX); João Henrique de Oliveira Venâncio (XXX.248.493-XX); João Lucas Cardoso (XXX.874.346-XX); João Lucas Simas Medeiros Ramos (XXX.282.834-XX); João Lucas Torres de Lima de Andrade (XXX.793.154-XX); João Lucas de Oliveira Soares (XXX.263.760-XX); João Paulo Bilio de Morais (XXX.467.591-XX); João Paulo Siqueira Borges (XXX.017.174-XX); João Pedro Durão Nunes (XXX.220.987-XX); João Pedro Rodrigues Antonello (XXX.384.470-XX); João Pedro Sarmanho Boabaid (XXX.514.150-XX); João Pedro dos Santos Cerqueira (XXX.820.981-XX); João Victor Anselmo de Araujo (XXX.881.447-XX); João Victor Teles de Souza (XXX.574.937-XX); João Vitor Bastiani Motta (XXX.042.169-XX); João Vitor Guedes Silva (XXX.219.357-XX); João Vitor Marques (XXX.354.197-XX); João Vitor Pérez de Queiroz (XXX.037.710-XX); João Vitor Rocha Lied (XXX.402.140-XX); João Vitor Torres de Lima (XXX.938.624-XX); João Vitor Ximenes Rogoski (XXX.925.491-XX); João Vitor de Almeida Maia (XXX.217.217-XX); João Vítor Oliveira Testa (XXX.417.000-XX); Juan Correa Rodrigues Wanderosch (XXX.007.737-XX); Juan Freidman Tavares Elias (XXX.707.237-XX); Juan Pedro Araujo Nogueira (XXX.009.157-XX); Julia Barbosa da Silva dos Santos (XXX.697.577-XX); Julia Ferreira de Sousa (XXX.275.537-XX); Julia Rosa Rodrigues Martins de Souza (XXX.939.367-XX); Julia da Rocha Gundermann (XXX.641.957-XX); Juliana Oliveira Modesto Ramos (XXX.241.337-XX); Juliana Scapin Santana (XXX.681.621-XX); Julio Cesar da Silva Conceicao (XXX.300.295-XX); Julio Cesar dos Santos Brito (XXX.615.974-XX); Júlia Simonaci Moreira (XXX.044.967-XX); Júlio Cristian Suldofski (XXX.648.290-XX); Júlio Felipe de Almeida Sá (XXX.988.914-XX); Kael Pereira Lisboa (XXX.882.115-XX); Kaiky Vittorio Teixeira de Almeida da Silva (XXX.719.054-XX); Kaiky da Costa de Carvalho (XXX.732.877-XX); Kaio Alexandre da Rocha Luiz (XXX.581.487-XX); Kaio Motta Marins (XXX.689.697-XX); Kaio Victor dos Santos Pereira (XXX.045.317-XX); Kaio Yan Ferreira Mendes dos Santos (XXX.164.297-XX); Kaique Eufrazio da Silva (XXX.464.317-XX); Kaique Henrique Lopes dos Santos (XXX.604.667-XX); Kaique Pereira Moura de Jesus (XXX.727.655-XX); Kamilly da Silva Honorato (XXX.657.507-XX); Karen Barbalho Pereira (XXX.965.674-XX); Kaua Barbosa dos Santos (XXX.308.007-XX); Kaua Cantanhede Coutinho Rodrigues (XXX.342.297-XX); Kaua Damasco da Silva (XXX.926.537-XX); Kaua Deivid Alves da Silva de Sousa (XXX.561.147-XX); Kaua Ribeiro Rodrigues dos Santos (XXX.713.357-XX); Kaua Victor de Souza e Souza (XXX.696.497-XX); Kaua da Silva Moreira (XXX.698.047-XX); Kauan Barroso Rodrigues (XXX.960.673-XX); Kauan Coelho da Rocha (XXX.431.037-XX); Kauã Nascimento de Jesus (XXX.572.477-XX); Kayky Azevedo Silva de Macedo (XXX.245.987-XX); Keven Henrique Gomes da Conceicao Correa (XXX.227.697-XX); Kevin Hernandeson Fernandes Gabri (XXX.193.427-XX); Khadu Moreira Pacheco Rodrigues (XXX.221.156-XX); Kleber Lucas da Silva Cavalcante (XXX.364.504-XX); Lais da Silva Sena Roberto (XXX.987.877-XX); Laisa Felipe de Moura (XXX.537.307-XX); Larah Geovanna Almeida Pinto (XXX.078.194-XX); Larissa Andrade da Silva (XXX.475.397-XX); Larissa Costa Dias (XXX.287.387-XX); Larissa Pereira Ares (XXX.864.637-XX); Lauren Arais Soares (XXX.288.531-XX); Lauro Silveira Junior (XXX.132.730-XX); Lavinia da Silva Areias (XXX.083.747-XX); Laviny Machado da Silva (XXX.042.820-XX); Leanderson Calabar da Silva (XXX.655.537-XX); Leandra Azevedo da Silva (XXX.261.047-XX); Leandro Cunha Fernandes da Silva (XXX.021.164-XX); Leon Felisbino Liborio (XXX.117.912-XX); Leonardo Camara de Araujo (XXX.059.137-XX); Leonardo Heitor Araújo Silva (XXX.396.725-XX); Leonardo José Pereira (XXX.793.529-XX); Leonardo Melo Moraes (XXX.174.777-XX); Leonardo Rodrigues Rocha (XXX.326.767-XX); Leonardo Staves Fontana (XXX.645.468-XX); Leoni Gabriel Silvestre (XXX.962.531-XX); Leonidas Golos Daura (XXX.849.038-XX); Leticia Almeida da Conceicao (XXX.332.987-XX); Leticia Barros Nazario (XXX.487.127-XX); Leticia Goncalves Marques Moura (XXX.406.227-XX); Liandry e Silva Carretiero Junior (XXX.578.277-XX); Livia Alves Pereira dos Santos (XXX.352.347-XX); Livia Brighenti Hoffmann (XXX.389.069-XX); Lohan Costa de Souza (XXX.552.123-XX); Lohan Wellington Rogaciano da Silva (XXX.390.037-XX); Lorena Evily Silva de Lima (XXX.420.075-XX); Lorenzo Krewer Martins (XXX.026.770-XX); Lorenzo Morelatto Delgado Liucci (XXX.663.078-XX); Lorenzo Razeira Caceres (XXX.835.150-XX); Lorrainy Rocha de Andrade Monteiro (XXX.136.957-XX); Lorran Patrick Ferreira Mattos (XXX.627.867-XX); Luan Costa Tome (XXX.678.667-XX); Luan Fardin da Victoria (XXX.056.047-XX); Luan Fontenele da Silva (XXX.051.683-XX); Luan Ramos do Amaral (XXX.712.670-XX); Luan Victor Dias da Silva (XXX.255.527-XX); Luana Alves da Silva Garcia (XXX.803.607-XX); Lucas Alexandre Soares (XXX.275.857-XX); Lucas Alves da Silva (XXX.717.187-XX); Lucas Ardaki da Costa Alves (XXX.050.915-XX); Lucas Azevedo Vieira (XXX.556.357-XX); Lucas Balmant dos Anjos (XXX.342.477-XX); Lucas Barcelos Martins (XXX.943.687-XX); Lucas Braga Cavalcanti (XXX.041.967-XX); Lucas Chuma Alves (XXX.534.120-XX); Lucas Couto Guedes Pereira (XXX.550.937-XX); Lucas Durlo de Lima (XXX.254.860-XX); Lucas Felipe Gomes Ribeiro (XXX.504.841-XX); Lucas Ferreira Correa (XXX.030.497-XX); Lucas Gabriel Mendes Cople (XXX.873.617-XX); Lucas Machado Almeida (XXX.279.557-XX); Lucas Marcelo de Araujo Garcia Caze (XXX.454.087-XX); Lucas Mariano Damasceno Henriques (XXX.413.487-XX); Lucas Marques Rito Rodrigues (XXX.445.947-XX); Lucas Marques dos Santos (XXX.041.887-XX); Lucas Mateus Jacob dos Santos Pessanha (XXX.616.337-XX); Lucas Nazareth Salles (XXX.816.767-XX); Lucas Pussenti Queiroz dos Santos (XXX.595.137-XX); Lucas Ribeiro Trajano (XXX.973.127-XX); Lucas Rodrigues Silveira (XXX.672.147-XX); Lucas Sant Ana Alves da Silva (XXX.301.977-XX); Lucas Santos Moraes (XXX.722.157-XX); Lucas Simão de Oliveira (XXX.921.688-XX); Lucas Souza Telles (XXX.727.227-XX); Lucas Viveiros de Castro da Silva (XXX.385.327-XX); Lucas de Araujo Tanaka (XXX.441.567-XX); Lucas dos Santos Silva (XXX.602.089-XX); Luciana Santiago de Oliveira (XXX.001.707-XX); Ludymila de Souza Campos (XXX.785.607-XX); Luiggy Oliveira de Queiroz Rocha (XXX.074.567-XX); Luis Carlos Nunes Santos (XXX.200.287-XX); Luis Gustavo Gripp Bortoloti (XXX.660.998-XX); Luis Gustavo Sodre do Vale (XXX.069.132-XX); Luis Miguel Tenorio de Morais (XXX.398.567-XX); Luis Paulo Caetano Pires (XXX.672.087-XX); Luis Ramon Pereira Ribeiro (XXX.842.347-XX); Luiz Agatti Neto (XXX.325.649-XX); Luiz Alves de Lima Neto (XXX.559.857-XX); Luiz Eduardo Stel dos Santos (XXX.269.599-XX); Luiz Felipe Laport Rodrigues de Souza (XXX.297.687-XX); Luiz Felipe Lima Estrela da Silva (XXX.886.697-XX); Luiz Felipe de Almeida Leonel (XXX.551.837-XX); Luiz Fernando Magalhaes de Aguilar (XXX.488.936-XX); Luiz Fernando do Nascimento Arruda (XXX.538.537-XX); Luiz Filipe Mendes Pereira (XXX.023.017-XX); Luiz Gabriel Costa e Lima (XXX.972.054-XX); Luiz Ghabriel Masetto de Oliveira (XXX.846.629-XX); Luiz Gustavo Cabral Rodrigues (XXX.651.397-XX); Luiza Emanuelly Muniz do Nascimento (XXX.362.237-XX); Luiza Franco Lima (XXX.604.687-XX); Luiza Jardim Correa (XXX.872.200-XX); Lukas Bernardo Marques Guimaraes (XXX.367.127-XX); Lukas Gabriel Velasque Pereira (XXX.521.767-XX); Luís Felipe Holanda Dórea (XXX.192.832-XX); Luís Henrique Fidelis Pedrini (XXX.783.637-XX); Lyncon Tavares da Costa (XXX.497.067-XX); Lysandra Santos de Souza (XXX.219.437-XX); Lyuan Nogueira Damazio (XXX.648.787-XX); Maiara Felicia Peres Pereira Bezerra Brito (XXX.863.237-XX); Maira Gabriela Feliciano Pavanetti (XXX.967.158-XX); Manuella Martins Alves Paixao (XXX.867.967-XX); Manuella Motta Rodrigues (XXX.154.877-XX); Manuella da Rosa Machado (XXX.184.130-XX); Marcelo Alves de Lima Filho (XXX.507.297-XX); Marcelo Isoldi Filho (XXX.485.897-XX); Marcelo Jesus de Oliveira Junior (XXX.725.257-XX); Marcio Lucas Nascimento Lima (XXX.700.087-XX); Marco Antonio Nascimento Cunha (XXX.819.507-XX); Marco Antonio da Silva Angelo (XXX.740.057-XX); Marco Felipe da Silva Petrochelle (XXX.273.387-XX); Marcos Filipe de Moura Alves (XXX.506.457-XX); Marcos Filipe de Sousa Santos (XXX.855.041-XX); Marcos Paulo Domingos Alves da Costa (XXX.659.567-XX); Marcos Yan Galdino Ferreira (XXX.404.057-XX); Marcus Vinicius Mattos Barbosa (XXX.362.067-XX); Marcus Vinicius Verteria da Silva (XXX.370.587-XX); Marcus Vinicius de Macedo Viana Filho (XXX.558.624-XX); Marcus Vinícius Amaro do Nascimento (XXX.791.657-XX); Maria Alice Tomaz Cissoko (XXX.346.817-XX); Maria Angelica Goncalves Felix (XXX.449.857-XX); Maria Clara Braga Rodrigues (XXX.841.667-XX); Maria Clara Lourenco Fermiano (XXX.290.487-XX); Maria Clara Pedro da Silva (XXX.136.617-XX); Maria Eduarda Dias Barroso (XXX.063.952-XX); Maria Eduarda Medina Henriques (XXX.998.243-XX); Maria Eduarda Oliveira de Almeida (XXX.308.997-XX); Maria Eduarda Rabelo Rodrigues (XXX.912.467-XX); Maria Luiza Barros da Silva (XXX.799.087-XX); Maria Luiza Rodrigues Souza (XXX.363.087-XX); Maria Luiza da Silva Goncalves (XXX.026.267-XX); Mariana Rodrigues Lima Justino (XXX.344.737-XX); Mariana de Souza Tavares (XXX.173.097-XX); Marianne Leal Nascimento (XXX.778.957-XX); Mateus Augusto Ramos de Lima (XXX.258.387-XX); Mateus Ortelan Araujo (XXX.674.246-XX); Mateus Tenório Ferreira (XXX.504.634-XX); Mateus de Souza Morais (XXX.794.057-XX); Mateus dos Santos Curvello (XXX.820.767-XX); Matheus Augusto Rodrigues Cardoso (XXX.671.921-XX); Matheus Batista Telis Rodrigues (XXX.340.817-XX); Matheus Fillipi de Lima Bezerra (XXX.982.484-XX); Matheus Gali Cesar (XXX.908.668-XX); Matheus Henrique de Sá Gama dos Santos (XXX.108.517-XX); Matheus Kober Delgado (XXX.678.050-XX); Matheus Lima de Souza (XXX.304.134-XX); Matheus Magalhaes Costa (XXX.585.057-XX); Matheus Mazzone Moreira (XXX.213.566-XX); Matheus Pereira Araujo (XXX.632.317-XX); Matheus Pitanga Monteiro Reolon (XXX.563.210-XX); Matheus Ribeiro Cavalcante (XXX.465.177-XX); Matheus Ribeiro Oneil (XXX.740.727-XX); Matheus Rosa de Assis Menezes (XXX.141.527-XX); Matheus Sande Souza (XXX.451.605-XX); Matheus Silva Santos (XXX.112.308-XX); Matheus Vicentini Graciano (XXX.238.071-XX); Matheus Vinicius de Carvalho Santa Rosa (XXX.103.277-XX); Matheus da Silva Soriano (XXX.011.087-XX); Matheus de Andrade Cordeiro (XXX.345.477-XX); Matheus de Castilho Moreira (XXX.109.847-XX); Matheus de Magalhaes Diniz da Silva (XXX.670.267-XX); Matheus de Souza Vianna (XXX.793.707-XX); Matheus dos Santos de Assis (XXX.178.787-XX); Maxwell Augusto dos Santos (XXX.227.347-XX); Mayara Cordeiro de Almeida (XXX.592.307-XX); Maycon dos Santos de Souza (XXX.773.777-XX); Melissa Vitória dos Santos Lazzari Pasqualetto (XXX.810.500-XX); Messias Brito Balieiro (XXX.087.923-XX); Micaela Yasmin Duarte Maciel Romeiro (XXX.345.401-XX); Michelle Mamedes Carneiro (XXX.850.497-XX); Miguel Alves Ferreira (XXX.886.397-XX); Miguel Angelo Bezerra de Paiva (XXX.180.574-XX); Miguel Augusto Goncalves Felix (XXX.450.107-XX); Miguel Caetano dos Santos Xavier (XXX.701.407-XX); Miguel Costa da Silva Altenbernd (XXX.847.227-XX); Miguel Figueiredo de Oliveira (XXX.553.747-XX); Miguel Gonçalves Correia Neves (XXX.502.586-XX); Miguel Magalhaes Sant Anna (XXX.672.667-XX); Miguel Oliveira Sales (XXX.627.227-XX); Miguel Sadoc Hackbart do Nascimento (XXX.001.407-XX); Miguel Velozo Ramos (XXX.888.097-XX); Miguel Viegas de Macedo (XXX.606.477-XX); Miguel de Souza Alves (XXX.796.377-XX); Miguel Ângelo Albino Costa de Almeida (XXX.137.571-XX); Mikhael Rodrigues Cirne (XXX.194.977-XX); Milena Cristine da Silva Ribeiro (XXX.476.007-XX); Milleny Fernandes Arrais (XXX.598.157-XX); Moacir Mendonça Lima Filho (XXX.232.834-XX); Moisés Inácio de Oliveira Júnior (XXX.746.498-XX); Murilo de Oliveira Soler (XXX.723.398-XX); Murilo dos Anjos Figueiredo (XXX.035.080-XX); Mylena dos Santos Reis (XXX.716.947-XX); Nadine Cristina Mendes de Souza (XXX.793.547-XX); Naila Teixeira Marins (XXX.925.257-XX); Natalia Mirelle Teixeira dos Santos (XXX.469.684-XX); Nathalia Alves Manhaes Quintino (XXX.603.737-XX); Nathalia Bento de Almeida (XXX.172.957-XX); Nathan Andrew Silva (XXX.664.347-XX); Nathan Guerrise Lima de Vasconcelos (XXX.037.753-XX); Nathan Jose Barbosa Paixao de Oliveira (XXX.372.197-XX); Neemias Oliveira Jorge dos Santos (XXX.806.537-XX); Nicolas Aguiar Nespola (XXX.452.517-XX); Nicolas Araujo de Sousa (XXX.551.227-XX); Nicolas Curcio da Silva (XXX.871.807-XX); Nicolas Davis Brazil Correa (XXX.014.557-XX); Nicolas Nascimento de Oliveira (XXX.316.947-XX); Nicolas Pessanha de Lima (XXX.660.857-XX); Nicolas Valim Marinho de Assis (XXX.095.842-XX); Nicolas dos Santos Matos Pinto (XXX.498.837-XX); Nicole Kuhn de Borba (XXX.095.627-XX); Nicollas de Andrade de Carvalho (XXX.083.207-XX); Nivea de Souza Caetano dos Santos (XXX.760.547-XX); Otávio Augusto Diniz Marques (XXX.893.647-XX); Pablo Moraes de Santana Fraga (XXX.915.577-XX); Pablo de Araujo Luiz Silva (XXX.570.327-XX); Patrick Lohan da Silva de Menezes (XXX.519.437-XX); Patrick Oliveira Lima (XXX.433.287-XX); Patrick Samuel Gomes Farias (XXX.389.447-XX); Patrick da Silva Bezerra (XXX.956.517-XX); Patrick dos Reis Amorim (XXX.763.961-XX); Paulo Henrique Cartaxo Silva (XXX.849.507-XX); Paulo Henrique de Souza Vieira (XXX.974.707-XX); Paulo Roberto Iglesias Machado Cavalcanti (XXX.919.117-XX); Paulo Roberto Sampaio Teles (XXX.638.887-XX); Paulo Victor Souza da Silva (XXX.102.877-XX); Pedro Anthony Mendes Silva (XXX.174.607-XX); Pedro Augusto de Lima Gomes (XXX.569.704-XX); Pedro Barone Dutra (XXX.923.408-XX); Pedro Cordeiro Rocha de Oliveira (XXX.996.597-XX); Pedro Coutinho Krykhtine (XXX.570.927-XX); Pedro Curioni (XXX.949.068-XX); Pedro Henrique Almeida Pereira (XXX.207.016-XX); Pedro Henrique Durizzi de Souza (XXX.160.591-XX); Pedro Henrique Gomes de Sousa (XXX.341.197-XX); Pedro Henrique Lagoa de Lima (XXX.047.535-XX); Pedro Henrique Leite Viana (XXX.674.507-XX); Pedro Henrique Macedo Lima (XXX.403.977-XX); Pedro Henrique Magalhaes da Silva (XXX.435.706-XX); Pedro Henrique Meneses Monteiro (XXX.410.567-XX); Pedro Henrique Oliveira da Conceicao (XXX.140.957-XX); Pedro Henrique Paes Leme Brum (XXX.420.137-XX); Pedro Henrique Rocha Alves (XXX.217.239-XX); Pedro Henrique Salgueiro Araújo (XXX.277.233-XX); Pedro Henrique Sanches de Albuquerque Oliveira (XXX.255.547-XX); Pedro Henrique Vieira Rosa (XXX.396.158-XX); Pedro Henrique de Guimaraes Scalzer (XXX.060.387-XX); Pedro Henrique de Souza dos Santos (XXX.243.507-XX); Pedro Lucas Ferreira França (XXX.433.754-XX); Pedro Lucas Palma Catana dos Santos (XXX.115.057-XX); Pedro Luiz Ferreira do Nascimento (XXX.408.707-XX); Pedro Raphael Berbare Teixeira Lima (XXX.676.738-XX); Pedro Sênio Oliveira dos Santos Cardoso (XXX.156.197-XX); Pedro Vargas de Araujo da Silva (XXX.005.227-XX); Pedro Werner Brasil Martins (XXX.991.907-XX); Pedro de Araujo (XXX.381.837-XX); Pedro de Paula Rodrigues Alves (XXX.627.468-XX); Peryllo Reis Vargas (XXX.468.167-XX); Rafael Costa Terra Victorino (XXX.661.927-XX); Rafael Henrique da Silva Vieira (XXX.143.117-XX); Rafael Mascene do Vale (XXX.537.711-XX); Rafael Moreira Leal (XXX.203.547-XX); Rafael Moura dos Santos (XXX.848.667-XX); Rafael Wanzeler de Oliveira de Abreu (XXX.457.057-XX); Rafael da Luz Carvalho (XXX.443.330-XX); Rafael de Almeida Ximenes (XXX.904.567-XX); Rafael de Freitas Placides (XXX.842.541-XX); Rafael dos Santos Silva Silveira (XXX.957.937-XX); Rafaella de Oliveira Netto (XXX.708.357-XX); Raianne Kivia da Silva Souza (XXX.169.077-XX); Raison Alex Hentges (XXX.461.940-XX); Raphael Francys de Carvalho Rocha (XXX.876.887-XX); Raphael Santos de Almeida (XXX.155.087-XX); Raphael William dos Santos Costa (XXX.958.047-XX); Rayane Guimaraes da Silva (XXX.650.877-XX); Rayanne Actis Freire Rodrigues (XXX.238.667-XX); Renan Alves Agapito Pereira da Silva (XXX.524.897-XX); Renan Fernandes Donadio (XXX.709.237-XX); Renan Marcelo Pinto Martins (XXX.557.327-XX); Renan Vicente Boaventura (XXX.624.471-XX); Renato Vinicius Lima da Silva (XXX.644.924-XX); Rhyan Gabriel do Couto dos Santos (XXX.361.507-XX); Ricardo Xavier Melo de Lira (XXX.792.817-XX); Ricson Monteiro Guimaraes (XXX.767.257-XX); Roberth Fabiano da Silva Elias (XXX.989.014-XX); Robson Junior da Silva de Oliveira (XXX.625.411-XX); Rodney Cesar da Silva Junior (XXX.767.871-XX); Rodrigo Alves Fiuza (XXX.693.047-XX); Rodrigo Camillo Jonas (XXX.320.737-XX); Rodrigo Ciolfi Barradas (XXX.133.758-XX); Rodrigo Gomes Nascimento (XXX.565.957-XX); Rodrigo Minto de Queiroz (XXX.207.267-XX); Rodrigo Oliveira Martins (XXX.030.402-XX); Rodrigo Pereira Gararoba (XXX.802.967-XX); Rodrigo Ribeiro de Brito Barros (XXX.480.502-XX); Rodrigo Rosa dos Anjos (XXX.280.287-XX); Rodrigo Souza de Oliveira (XXX.798.397-XX); Rodrigo do Nascimento Peixoto (XXX.571.117-XX); Roger Reis Lima (XXX.952.215-XX); Roger de Lima Araujo (XXX.768.947-XX); Ronaldo Emilio Lasch Filho (XXX.891.860-XX); Ronaldo Vargas Chagas (XXX.919.597-XX); Ruan Luiz Lima de Castro (XXX.551.537-XX); Ruan da Silva Teixeira (XXX.653.672-XX); Ryan Calistene da Costa Moura (XXX.766.107-XX); Ryan Carvalho Baldez (XXX.872.537-XX); Ryan Gomes Manhaes (XXX.531.927-XX); Ryan Quaresma de Melo Tibiriçá (XXX.888.327-XX); Sabrina Prates Andrade Rodrigues (XXX.236.510-XX); Samuel Cardoso Pereira (XXX.958.237-XX); Samuel Davi Souza do Nascimento (XXX.290.275-XX); Samuel Lucas do Carmo Santos (XXX.160.597-XX); Samuel Macedo dos Santos (XXX.469.897-XX); Samuel Molina de Souza Filho (XXX.229.481-XX); Samuel Pires da Silva (XXX.616.617-XX); Samuel dos Santos Coelho (XXX.383.674-XX); Sara Eduarda dos Santos Borges (XXX.535.606-XX); Sara Gaspar Dias (XXX.113.584-XX); Sarah de Oliveira Cavalheiro (XXX.575.158-XX); Serafim de Souza Santana (XXX.355.467-XX); Sergio Jorge da Silva (XXX.170.247-XX); Sergio Takashi de Oliveira Ichimura (XXX.170.657-XX); Sidney Marinho Lima Junior (XXX.884.519-XX); Sofia Franca de Vargas Peixoto (XXX.975.947-XX); Sofia Swaricz (XXX.107.349-XX); Sophia Pinheiro Feitosa Siqueira (XXX.444.596-XX); Stanley de Souza Silva Cardoso (XXX.493.845-XX); Stefani Durao Pereira (XXX.755.616-XX); Suellen Pereira de Sousa (XXX.836.561-XX); Taina Maria Batista Ribeiro (XXX.850.607-XX); Thais Ayumi Garcia Suzuki (XXX.813.668-XX); Thais Nazareth do Sacramento (XXX.218.057-XX); Thales Henrique de Oliveira Bourguignon (XXX.990.296-XX); Thales Souza Moraes (XXX.855.587-XX); Thamires da Silva de Lima (XXX.519.189-XX); Theo Angelo Tonatto Bulzing (XXX.422.177-XX); Theo Simoes Pereira (XXX.160.597-XX); Thiago Berger da Rosa de Jesus (XXX.778.817-XX); Thiago Farani Rocha (XXX.240.646-XX); Thiago Menezes Lima (XXX.515.007-XX); Thiago Rafael Araujo Souza (XXX.570.404-XX); Thiago Rodrigues da Silva de Souza (XXX.679.287-XX); Thiago Vasconcelos dos Anjos (XXX.266.464-XX); Thiago da Silva Azevedo (XXX.862.697-XX); Thiago de Souza Branco Rodrigues (XXX.088.037-XX); Thuani Resende Martins (XXX.726.497-XX); Tiago Felipe Dias dos Santos (XXX.715.837-XX); Tiago de Souza Dutra (XXX.363.807-XX); Tuane Sanches Balbino (XXX.915.397-XX); Vagner Weslley Pavanetti Junior (XXX.967.218-XX); Vander Neuton Ribeiro Caminha (XXX.900.147-XX); Victor Alexandre da Silva Nogueira (XXX.468.957-XX); Victor Amorim Costa do Nascimento (XXX.151.734-XX); Victor Daniel Vieira dos Santos Figueiredo (XXX.582.587-XX); Victor Dutra Duarte Silva (XXX.707.717-XX); Victor Hiss Monteiro de Oliveira Barros (XXX.333.767-XX); Victor Hugo Sedano Luiz (XXX.735.937-XX); Victor Hugo da Silva Rodrigues (XXX.977.286-XX); Victor Hugo da Silva de Souza (XXX.920.897-XX); Victor Silva Santos (XXX.242.617-XX); Victor Vaz de Queiroz (XXX.337.555-XX); Victor da Costa Lopes (XXX.031.317-XX); Victor da Silva de Oliveira (XXX.105.317-XX); Victor de Noronha Mesquita (XXX.137.257-XX); Victor dos Santos Almeida (XXX.441.827-XX); Victoria Ferreira de Paula (XXX.217.447-XX); Vinicius Correa de Paula (XXX.024.257-XX); Vinicius Santos da Anunciacao (XXX.028.875-XX); Vinicius de Albuquerque Fagundes (XXX.806.934-XX); Vinicius de Moraes Candido (XXX.884.387-XX); Vinicius dos Santos Mota (XXX.960.217-XX); Vinícius Braido Cardoso (XXX.159.020-XX); Vinícius Weber (XXX.909.822-XX); Vitor Enrique Guimarães Sousa (XXX.258.377-XX); Vitor Nicodemus Monteira (XXX.539.737-XX); Vitor Renato de Magalhaes Rosario (XXX.303.197-XX); Vitor de Souza Iurkiv (XXX.768.759-XX); Vitor dos Santos Figueiredo Silva (XXX.412.669-XX); Vítor Teodoro da Silva Santos (XXX.608.371-XX); Wallace Clayton Batista da Silva (XXX.429.947-XX); Wallace Ramos Viana da Silva (XXX.911.707-XX); Wallace Vasconcellos de Souza Junior (XXX.499.117-XX); Werner de Carvalho Costa (XXX.837.163-XX); Wesley Felipe Ferreira da Silva (XXX.868.374-XX); Wesley Ferraz de Almeida dos Santos (XXX.840.137-XX); Wesllen Silva de Souza (XXX.615.047-XX); Willian Douglas Ferreira da Fonseca (XXX.250.164-XX); Xavier Souza Silveira Barros (XXX.473.767-XX); Yago Nogueira Burck (XXX.306.797-XX); Yan Moreira Sena (XXX.745.327-XX); Yasmim Castro da Silva (XXX.491.217-XX); Yasmin Cristina da Silva Gaspar (XXX.106.827-XX); Yasmin dos Santos Gomes (XXX.600.738-XX); Ygor de Moraes dos Santos (XXX.039.677-XX); Yohann Trindade Afonso (XXX.398.082-XX); Yure Gomes dos Santos (XXX.309.877-XX); Yuri Ferreira Barbosa (XXX.608.076-XX); Yuri Levi Maia Alves (XXX.710.267-XX); Yuri Yokoyama Zardin (XXX.000.531-XX); Yuri dos Santos Wagner (XXX.251.647-XX); Állan Gabriel Cardoso Gomes (XXX.626.160-XX); Ícaro Campos Nunes Henriques (XXX.967.226-XX); Ítalo Guilherme Simões Amaral (XXX.752.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército; Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal da Marinha; Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria TCU no 28, de 5/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.